Tribunal: TJSP
Processo: 0006600-31.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Possibilidade. Revisão de posicionamento anterior.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Possibilidade. Revisão de posicionamento anterior. Recente decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça. Art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019). Reincidência específica em crime hediondo. Inaplicabilidade. Agravante reincidente simples. Ausência de previsão legal do percentual exigido na espécie. Incidência do percentual de 40% do art. 112, V, da mesma Lei. Norma mais benéfica. Princípio do favor rei. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.